Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704378-60.2022.8.07.0019 RECORRENTES: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RECORRIDOS: EMANUEL DE TAL, EDILEUZA FELIX MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Arquibaldo Carneiro, que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de despacho. Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 9o 10 e 11, todos do CPC, por ofensa ao princípio da cooperação. Afirmam, ainda, em síntese, que fariam jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não teria ocorrido a desistência da produção da prova da hipossuficiência financeira. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 1o/3/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027